Tribunal: TJSP
Processo: 2273824-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Licença Saúde indeferida – Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência, a fim de evitar descontos nos vencimentos do Agravante, bem como suspendendo eventual procedimento administrativo por abandono de cargo – Insurgência – Cabimento – Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Ordinária – Licença Saúde indeferida – Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência, a fim de evitar descontos nos vencimentos do Agravante, bem como suspendendo eventual procedimento administrativo por abandono de cargo – Insurgência – Cabimento – Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência.
Decisão reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273824-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRÉ LUIZ
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2273824-13.2019.8.26.0000 -Voto no 35.338 JV
2
Agravo de Instrumento no 2273824-13.2019.8.26.0000
Agravante: André Luiz de Oliveira
Agravado: Estado de São Paulo.
Juiz prolator: Adriano Marcos Laroca
Voto no 35.338
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Ordinária

Licença Saúde indeferida Decisão recorrida que indeferiu a
tutela provisória de urgência, a fim de evitar descontos nos
vencimentos do Agravante, bem como suspendendo eventual
procedimento administrativo por abandono de cargo Insurgência
Cabimento
Presença dos requisitos autorizadores para a
concessão da tutela provisória de urgência.
Decisão reformada.
Recurso provido.
Vistos.
André Luiz de Oliveira interpôs agravo de instrumento contra
r. decisão do Juízo da 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, na
ação ordinária, promovida contra a Fazenda do Estado de São Paulo, que
indeferiu a tutela provisória de urgência, a fim de evitar descontos nos
vencimentos do agravante, em virtude de indeferimento de licença para
tratamento de saúde; aduz razões para a reforma do r. despacho, pleiteando a
concessão do efeito ativo e o acolhimento do recurso.
A liminar foi deferida (fls. 17/18).
Contraminuta (fls. 23/33.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra r. decisão, que indeferiu a tutela
provisória de urgência, a fim de evitar descontos em seus vencimentos, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2273824-13.2019.8.26.0000 -Voto no 35.338 JV
3
como a suspensão de eventual procedimento administrativo por abandono de
cargo e a inscrição do débito em dívida ativa.
Em que pese a argumentação do nobre Magistrado, o certo é
que o recurso merece prosperar.
A análise do presente recurso está adstrita à presença dos
requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência.
Extrai-se dos autos que o agravante é Professora de Educação
Básica II, titular de cargo efetivo, vinculado à Secretaria de Estado da
Educação de São Paulo, e encontra-se com problemas de saúde, e já vem
licenciando-se para tratamento de saúde.
Alega o agravante que, em decorrência dos problemas de
saúde, não há uma melhora em seu quadro clínico o que a impossibilita de
retornar as suas funções, o que resultou em alguns pedidos de licença médica
indeferidos, assim, está em risco eminente de sofrer processo administrativo
por abandono de cargo ou frequência irregular, em decorrência do
indeferimento da licença de saúde.
Pretende o agravante que a Administração Pública se abstenha
de descontar os períodos de licença saúde que lhe foram negados,
suspendendo-se eventual procedimento administrativo por abandono de
cargo.
Verifica-se que os descontos pelas faltas recairão sobre seus
vencimentos, os quais são verbas de natureza alimentar, de modo a configurar
perigo de dano de difícil reparação.
Portanto, a possibilidade de desconto das faltas dos dias pode
ser obstada até o pronunciamento judicial nos autos originários, sem ofensa às
normas que vedam a concessão de liminar ou de tutela antecipada em face do
Poder Público, porquanto não se trata de estabelecer situação nova, mas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Agravo de Instrumento no 2273824-13.2019.8.26.0000 -Voto no 35.338 JV
4
manter a atual e preservar o interesse momentâneo mais urgente, de caráter
alimentar, inclusive, como forma de possibilitar um melhor tratamento para a
patologia que acomete a Agravante.
Cabe neste caso reproduzir que entendimento exposto por esta
relatoria vai de encontro ao posicionamento na jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça, por amoldável à espécie, da lavra do Des. Luís Francisco
Aguilar Cortez, sobre o tema ora versado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Tutela de urgência Pedido
administrativo de concessão de licença para tratamento de saúde indeferido
Receio de descontos nos vencimentos Requisitos do art. 300 do CPC
Presunção de legalidade dos atos administrativos enfraquecida por prova
documental Perigo na demora que afeta de maneira mais premente a
agravante
Recurso
provido.”

(Agravo
de
Instrumento
no
2132530-07.2018.8.26.0000, j. setembro de 2018, v.u.).
Ante ao exposto, mostra-se razoável a concessão da tutela
provisória de urgência, reformando-se a decisão recorrida, conforme a
fundamentação acima colacionada, ressalvando-se que a matéria aqui
analisada ficou circunscrita ao restrito âmbito da liminar.
Com isto, dá-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator